Tribunal: TJES
Processo: 5000965-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000965-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOEMI SEVERO DIONISIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE VISITAÇÃO DE RÉU PRESO – IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM DROGA – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente,
uma vez que, diante da conduta da própria coacta, já resta mais que demonstrado que conceder-lhe a permissão de visita ao companheiro segregado constitui medida temerária à manutenção da ordem pública, haja vista que flagrada tentando adentrar na unidade prisional com drogas.
2 – Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000965-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NOEMI SEVERO DIONISIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão a ser debatida,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NOEMI SEVERO DIONISIO,
em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da 3ª Vara Criminal de Viana, sob o fundamento de que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da ação penal nº 0001930-35.2022.8.08.0050.

O impetrante sustenta ilegalidade da manutenção da medida cautelar de “proibição de adentrar em qualquer unidade prisional do Estado do Espírito Santo” já que tal medida acaba por impedir a paciente de realizar visita íntima a seu companheiro.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu por conceder parcialmente a ordem, de modo a autorizar a visitação da paciente ao seu companheiro Alessandro dos Santos Júnior, custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, mediante submissão à “body scan” e/ou outros procedimentos de fiscalização.

Fixada essa premissa, entendo por divergir da distinta Relatora, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, importa ressaltar que a paciente foi presa, em flagrante delito, em 20/12/2022, após tentar adentrar na Penitenciária de Segurança Máxima I trazendo consigo, em suas partes íntimas, 19 (dezenove) buchas de maconha e 02 (dois) blocos de papel de seda, os quais seriam entregues a seu companheiro, Alessandro dos Santos Júnior, que lá se encontra custodiado.

Por tais razões, em audiência de custódia, foram-lhe impostas, dentre outras medidas cautelares, a proibição de adentrar em qualquer unidade prisional deste Estado.

Portanto, não obstante os argumentos defensivos, entendo pela manutenção da proibição de adentrar em qualquer unidade prisional deste Estado, uma vez que, diante da conduta da própria coacta, já resta mais que demonstrado que conceder-lhe a permissão de visita ao companheiro segregado constitui medida temerária à manutenção da ordem pública.

Ademais, verifica-se que o alegado ato coator se encontra devidamente fundamentado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem e segurança do estabelecimento prisional, senão vejamos:

“(...)
Em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, o crime imputado a acusada Noemi é justamente a prática de crime de tráfico de drogas dentro de Unidade Prisional, sendo que a medida fixada pelo Juiz da Audiência de Custódia é satisfatória para impedir a prática reiterada de mulheres que tentam ingressar às Unidades Prisionais levando drogas para o interior do presídio.
Outrossim, o vínculo familiar pode ser mantido independente do ingresso na unidade prisional (ligações),
devendo preponderar prevenção a práticas criminosas no interior dos presídios.
Desta forma, entendo razoável a medida fixada pelo Juiz da Audiência de Custódia, sendo certo que a denunciada foi agraciada com a liberdade quando poderia estar aguardando seu julgamento encarcerada, razão porque INDEFIRO os requerimentos de (fls. 18/21 dos autos) e ID 34849883”.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE SURPREENDIDA AO ADENTRAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. ACUSADA NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIABILIDADE.
1.
Caso em que a paciente levou ao seu companheiro, então encarcerado em Centro de Detenção Provisória da capital paulista, duas porções de cocaína e uma de maconha (pesando 93,9g e 19,8g, respectivamente) escondidas em seu órgão genital, atendendo a pedido do próprio preso,
que afirmou precisar quitar dívida com outros internos, tendo, inclusive, por ele sido ameaçada de morte. 2. Em que pese conste da folha de antecedentes da paciente condenação anterior pela prática de falso testemunho, não estamos diante de acusada que apresente dedicação às atividades delituosas, tampouco integre organização criminosa. 3. Circunstância fática que indica que a submissão a medidas cautelares distintas da prisão são bastantes e adequadas à finalidade específica do cárcere cautelar, qual seja, a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Elementos concretos constantes dos autos não indicam a possibilidade real de reiteração da prática delituosa, de obstrução na colheita de provas, a efetiva intenção de não se submeter à aplicação da lei penal, ou a existência de organização criminosa, cuja desarticulação seja premente. 4. Ordem de habeas corpus concedida, determinando-se a revogação da prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo singular
, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas a presídios.
(STJ - HC: 372889 SP 2016/0254895-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2016).

Firme nesses fundamentos peço vênia para divergir do voto proferido pela nobre Relatora e DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado,
cu
ida-s
e de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
NOEMI SEVERO DIONÍSIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos da ação penal nº 0001930-35.2022.8.08.0050.

A impetrante aduz, em breve síntese, que a manutenção da medida cautelar de proibição de adentrar em unidades prisionais se revela desproporcional, “
na medida em que há outras medidas menos gravosas destinadas a resguardar a ordem pública nos presídios sem prejudicar outras garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o princípio da intranscendência, da ressocialização, da preservação do vínculo familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente”.

Aponta que “
a paciente está há mais de 01 (um) ano sem obter qualquer contato com o seu esposo, o que significa dizer que a imposição da referida medida cautelar vem comprometendo o vínculo afetivo familiar e ocasionando a ruptura da união entre ambos””
, além de que a cautelar imposta atinge o direito da filha menor do paciente de ter contato com o genitor.

Sustente que a tentativa de ingressar com drogas na unidade prisional se tratou de um fato isolado na vida da paciente, somado ao fato de que a cautelar perdura há mais de um ano.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a cautelar imposta ou, em caráter subsidiário, seja concedida a autorização de visitação na penitenciária em que se encontra custodiado o esposo da paciente mediante a submissão ao
body scan
ou outros meios de fiscalização.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Substituta ao apreciar o pedido liminar.

Nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando a necessidade para a aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e devem ser adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

Além disso, o art. 282, § 5º, do CPP faculta ao magistrado revogar
“ex officio”
a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista.

Ainda que as medidas cautelares diversas do cárcere sejam menos gravosas que eventual prisão, elas também devem respeitar os critérios da cautelaridade e provisoriedade, devendo ser mantidas enquanto necessárias e adequadas ao caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO TORRE DE MARFIM. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.I - De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, "o mero risco de fuga apontado indistintamente não constitui fundamentação apta a validar a medida prevista no art. 320 do CPP" (HC n. 403.345/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2019).II - Neste caso, a imposição de medida cautelar carece de fundamentação concreta, pois o d. Juízo de origem partiu de meras presunções e de premissas relacionadas à gravidade abstrata dos delitos, da circunstância de o recorrente ter familiares no exterior e de sua dupla cidadania; contudo, o fato de o recorrente ter dupla cidadania não significa, por si só, que tentará fugir da aplicação da lei penal, mesmo porque, durante os 2 anos de duração das medidas cautelares, o recorrente recebeu autorização de viagens ao exterior, tendo retornado ao país sem intercorrências, restando fragilizado, portanto, o periculum libertatis.
III
- Ademais, as medidas cautelares alternativas devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal. Embora sejam menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e não tenham prazo determinado em lei, tais cautelares também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.
Precedentes.IV -

In casu, porém, a medida cautelar foi implementada em 18/5/2020, ou seja, há mais de 2 anos, não sendo razoável ou proporcional sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo considerando a fase inicial em que se encontra o processo, bem como que trata-se de réu primário, sem antecedentes, e que não demonstrou intenção de escapar da responsabilidade penal.
V - Neste agravo regimental, dessarte, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC n. 159.592/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Na hipótese, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 7159155) em desfavor da paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 20/12/2022, na Unidade Prisional de Viana/ES, durante o procedimento de inspeção para realização de visita íntima aos detentos, a denunciada fora flagrada na posse de 19 (dezenove) buchas de maconha e dois blocos de papel de seda escondidos em sua região genital, as quais seriam destinadas ao seu companheiro, Alecsandro dos Santos Junior.

Submetida à audiência de custódia em 21/12/2022, fora concedida liberdade provisória à paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) comparecimento a todos os atos do processo, bem como comparecimento mensal, devendo manter endereço atualizado; ii) comparecer em juízo com cópias dos documentos de identificação e iii) proibição de adentrar em qualquer unidade prisional do Estado do Espírito Santo.

Posteriormente, a Defesa da paciente requereu a revogação da cautelar de proibição de adentrar em unidades prisionais, sob os argumentos ora apresentados, contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob os seguintes argumentos:

Em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, o crime imputado a acusada Noemi é justamente a prática de crime de tráfico de drogas dentro de Unidade Prisional, sendo que a medida fixada pelo Juiz da Audiência de Custódia é satisfatória para impedir a prática reiterada de mulheres que tentam ingressar às Unidades Prisionais levando drogas para o interior do presídio.

Outrossim, o vínculo familiar pode ser mantido independente do ingresso na unidade prisional (ligações), devendo preponderar prevenção a práticas criminosas no interior dos presídios.

Com efeito, embora ao tempo da prisão em flagrante a cautelar imposta tenha se mostrado necessária considerando as circunstâncias do crime, isto é, a tentativa de ingresso da unidade prisional com substâncias entorpecentes, assiste razão ao impetrante quanto à desnecessidade da manutenção da medida cautelar, passados mais de 1 (um) ano do ocorrido.

Isso porque, além de se tratar de paciente primária, em consulta ao Sistema INFOPEN, pude constatar que ela se encontra em união estável com o apenado Alecsandro dos Santos Junior desde idos de 2019, não tendo ocorrido qualquer incidente até a tentativa de ingresso com os entorpecentes em dezembro de 2022.

Somado à tal fato, consta que a paciente e o apenado possuem uma filha de 3 (três) anos de idade (ID nº 7159152), a qual, possivelmente, desde a imposição da cautelar a sua genitora, não mais tem contato com o seu genitor encarcerado, incorrendo em violação ao direito da infante à convivência familiar, garantido pelo art. 19, § 4º, do ECRIAD:

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

(...)

§ 4 o Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.

Por outro lado, entendo que a fiscalização da paciente para ingresso no sistema prisional deva ser feita de forma mais rigorosa, justamente para prevenir a ocorrência de novos delitos da espécie.

Ante todo o exposto,
CONCEDO, EM PARTE
, a ordem, de modo a autorizar a visitação da paciente ao seu companheiro Alecsandro dos Santos Junior, custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, mediante submissão à
body scan
e/ou outros procedimentos de fiscalização.

É como voto.